Tribunal: TJMT
Processo: 1008181-53.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008181-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO GARGAGLIONE POVOAS - CPF: 126.902.361-68 (AGRAVADO), LAURITA FARIA DA SILVA - CPF: 027.791.881-20 (AGRAVADO), NEI FARIA DA SILVA - CPF: 142.271.771-20 (AGRAVADO), GUIDONE ROMEU DALLASTRA - CPF: 126.166.990-87 (AGRAVADO), IRACEMA ARAUJO RAMOS - CPF: 172.225.321-53 (AGRAVADO), LUIZ JACONDO BOUVIE - CPF: 131.345.150-91 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 974.498.571-20 (AGRAVADO), APARECIDO ALVES PEREIRA - CPF: 078.431.191-91 (AGRAVADO), JUREMA PONCE DE SOUZA - CPF: 304.659.901-34 (AGRAVADO), MERCEDES GOMES SACARDI - CPF: 568.204.451-72 (AGRAVADO), ULISSES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 620.934.951-04 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DISCORDÂNCIA TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – TEMA 677/STJ REVISADO – APLICAÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANATIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado). (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0038091-68.2014.8.11.0041 – Código 911862 - Ação de Cumprimento de Sentença

- proposta EDUARDO GARGLIONE POVOAS e OUTROS – decidiu: “
REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cálculo da contadoria judicial pela parte Executada no id. 125499580,
tendo em vista que a atualização do débito deve ser feita até a presente data, por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA 677 – REsp 1.820.963/SP – no sentido que o depósito judicial não purga a mora.
Por sua vez,
DEFIRO o pedido do Exequente no id. 124387323, pois no id. 122295700 consta o cálculo da diferença dos expurgos para os Exequentes Guidone Romeu e Jandira Batista, todavia, não foram incluídos no cálculo id.122293881 que apurou o valor total.
Por oportuno, determino a juntada do extrato da conta judicial atualizado para verificação quanto a necessidade do Banco Executado complementar o depósito,
sendo desnecessário a r. contadoria judicial atualizar o valor existente na conta judicial pelo índice da poupança, pois os valore depositados sofrem remuneração bancária própria.
Desta feita, retornem os autos à contadoria judicial e com a juntada do parecer,
intimem-se as partes
para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, e, após, voltem os autos conclusos.”

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o juízo “a quo” não agiu com o costumeiro acerto, visto que a impugnação do Banco merecia total provimento.

Sustenta que está equivocada a aplicação do Tema 677.

Aduz que a partir do depósito efetuado pelo Executado o valor passa a ser corrigido pelo índice da caderneta de poupança, mensalmente pelo próprio banco. Que o Banco Executado realizou depósito nos autos, no importe de R$ 83.357,63 em 19/08/2015.

Assim, que tendo em vista que conforme acima aduzido, a partir da efetivação do depósito (realizada de forma tempestiva) este passa a ser corrigido mensalmente pelo índice da caderneta de poupança, ou seja, a partir do depósito o valor depositado já é atualizado pelo próprio Banco de forma automática, não há falar em nova atualização de valores.

Que o depósito judicial possui remuneração específica prevista em lei e constitui responsabilidade exclusiva da instituição financeira depositária, de modo que a exigência da devedora acerca dos juros moratórios e correção monetária sobre a quantia depositada acarretaria bis in idem.

Destaca a Súmula n.º 179 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que não há que se falar não há que se falar em aplicação do tema 677, com base no argumento supramencionado.

Aduz, que conforme recentes decisões não podem ocorrer à homologação de cálculos, simplesmente acrescentar os encargos sobre o valor inicialmente pleiteado até a data do depósito, já que dessa forma há majoração indevida dos valores, com incidência de juros sobre juros, o que se mostra descabido.

Assim, o Exequente deve considerar o depósito integral realizado nos autos, o qual cessa a mora no limite de seu valor.

Ainda, que manutenção da r. decisão de aplicação do tema 677 do STJ, implicará em enriquecimento sem causa da parte autora, instituto amplamente rechaçado pelos Nossos Tribunais Pátrios.

Requer seja provido o presente agravo de instrumento, para que seja anulada a decisão que aplicou o tema 677 do STJ, vez que estão em total discordância com o que foi decidido nos autos e com o entendimento jurisprudencial majoritário.

Sustenta a não preclusão quando do erro de cálculo, bem como enriquecimento ilícito.

Prequestiona os artigos 330, III do Código de Processo

Civil, artigo 627 do Código Civil/2002, artigo 1.265 do Código Civil/1916, Resolução 2.303/96 do BACEN, e artigo 9º da Lei 4.595/64, que asseguram eventual interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de determinar a nulidade da decisão de fls. em face do alegado, em impugnação e ainda pela limitação territorial da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública.

A liminar foi indeferida (id.n.º 208441667).

Sem contrarrazões (id.n.º 212316169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0038091-68.2014.8.11.0041 – Código 911862 - Ação de Cumprimento de Sentença

- proposta EDUARDO GARGLIONE POVOAS e OUTROS – decidiu: “
REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cálculo da contadoria judicial pela parte Executada no id. 125499580,
tendo em vista que a atualização do débito deve ser feita até a presente data, por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA 677 – REsp 1.820.963/SP – no sentido que o depósito judicial não purga a mora. Por sua vez,
DEFIRO o pedido do Exequente no id. 124387323, pois no id. 122295700 consta o cálculo da diferença dos expurgos para os Exequentes Guidone Romeu e Jandira Batista, todavia, não foram incluídos no cálculo id.122293881 que apurou o valor total.
Por oportuno, determino a juntada do extrato da conta judicial atualizado para verificação quanto a necessidade do Banco Executado complementar o depósito,
sendo desnecessário a r. contadoria judicial atualizar o valor existente na conta judicial pelo índice da poupança, pois os valore depositados sofrem remuneração bancária própria.
Desta feita, retornem os autos à contadoria judicial e com a juntada do parecer,
intimem-se as partes
para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, e, após, voltem os autos conclusos.”

Pois bem.

Importa destacar que o posicionamento anterior consignava que o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Contudo, a posição foi alterada, por meio do Tema 677, do STJ, Revisado, ficando firmado a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (g.n)

O mencionado tema reconheceu que “na prática, a penhora não se traduz em pagamento, porquanto os valores não se tornam disponíveis ao credor, que, ao contrário, só receberá quaisquer valores ao final do processo, após encerradas as discussões.” (TJMT - N.U 1004623-10.2023.8.11.0000).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DISCORDÂNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - TEMA 677/STJ REVISADO - PENHORA ONLINE - APLICAÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado). (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o Tema 677/STJ, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". (TJ-MT - AI: 10172192620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024